Tribunal: TJMT
Processo: 1043641-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043641-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (AGRAVANTE), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO), ELIANA PAULA DA COSTA - CPF: 559.428.571-72 (AGRAVADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO .

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) – PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – RECONVENÇÃO – NATUREZA DE AÇÃO INCIDENTAL – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO –DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO/EXTINÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – ATO INCOMPATÍVEL – PRECLUSÃO LÓGICA – PERDA DO OBJETO NESTE PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre advogado e cliente possui natureza civil-profissional, sendo regida pela Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), não se caracterizando como relação de consumo.

Inaplicável o CDC aos contratos de honorários advocatícios, deve prevalecer a autonomia privada e a validade da cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes (Súmula 335 do STF e art. 63 do CPC).

Embora a reconvenção possua natureza incidental, sua admissibilidade e processamento estão condicionados ao preenchimento dos pressupostos processuais, o que inclui o recolhimento das custas iniciais correspondentes à pretensão deduzida.

A ausência de preparo da reconvenção, após regular intimação para sanar o vício, autoriza o cancelamento da distribuição ou a extinção do incidente sem resolução de mérito, por aplicação analógica do art. 290 do CPC.

O recolhimento do preparo recursal pela parte que pleiteia a gratuidade da justiça configura ato incompatível com a alegada hipossuficiência, operando-se a preclusão lógica e a consequente perda do objeto do pedido de isenção.

Decisão reformada apenas para reconhecer a incompetência territorial do juízo de origem e determinar a remessa dos autos ao foro eleito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1043641-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES

AGRAVADA: ELIANA PAULA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
Dr.

Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº 0003187-60.2016.8.11.0038, ajuizada por
ELIANA PAULA DA COSTA
, que entendeu que a petição de reconvenção sujeita-se
“aos mesmos requisitos previstos no Código de Processo Civil para qualquer ação judicial”
(sic), determinando o recolhimento das custas iniciais,
“no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção.”
(sic), e rejeitou a preliminar de incompetência territorial, entendendo que a questão se trata de relação de consumo, aplicando-se, consequentemente, o Código de Defesa do Consumidor à lide.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“O contrato discutido é contrato de prestação de serviços advocatícios, de natureza civil/profissional, celebrado entre advogada e cliente, regido por normas próprias (EAOAB; CC) e pela autonomia privada. Não há relação de consumo: o serviço advocatício tem regramento estatutário e fiduciário próprio, com assimetria técnica em favor do profissional quanto à técnica jurídica, mas sem cadeia de consumo típica (fornecedor de massa/adesão). A decisão agravada presumiu consumo e, com isso, afastou automaticamente a cláusula de foro — premissa incompatível com a orientação consolidada que afasta a incidência do CDC a contratos de honorários, mantendo a eleição de foro livremente pactuada (CPC, art. 63; STF, Súmula 335)”
(sic).

Destaca que
“No caso, a cláusula elegeu Várzea Grande/MT. Afastá-la por aplicação indevida do CDC contraria a regra da autonomia privada e a jurisprudência pacífica sobre a validade da eleição de foro em contratos paritários/profissionais. A fundamentação de origem restringiu-se a afirmar, em abstrato, que “mostra-se aplicável o Código de Defesa do Consumidor” e que, “via de regra, prevalece o domicílio do consumidor”, sem demonstrar a existência de típico vínculo de consumo. O ocorre que essa fundamentação é, no mínimo, inadequada, afinal, a INAPLICABILIDADE DO CDC NAS RELAÇÕES ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES é tema pacífico no STJ e no TJMT. [...] Assim, é imperioso que se reestabeleça a cláusula de eleição de foro e, consequentemente, a declinação de competência para uma das varas cíveis da comarca de Várzea Grande/MT”
(sic).

Sustenta que
“A reconvenção não é nova distribuição, mas ação incidental no mesmo processo (CPC, art. 343), razão pela qual não se lhe aplica, por analogia automática, a sanção de “cancelamento da distribuição” prevista no art. 290 do CPC (que se refere à petição inicial não emendada ou sem custas na fase de distribuição). A decisão agravada, entretanto, “determinou que a parte Ré reconvinte recolha as custas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento”, escorando-se em precedente isolado do TJRS, jurisprudência não vinculante e heterogênea ao rito local”
(sic).

Alega que
“A fixação de prazo peremptório de cinco dias, com pena máxima de cancelamento, antes de se decidir a gratuidade da agravante, fere a proporcionalidade e a boa-fé objetiva processual. Deste modo, pugna-se pelo afastamento da cominação de cancelamento da reconvenção por falta de preparo em 5 dias, de modo que, o pagamento de eventual preparo fica sobrestado até o julgamento da gratuidade”
(sic).

Diante do que expôs, pugna liminarmente pelo
“Efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC) para:
a.1)
sustar a exigibilidade de preparo/custas da reconvenção e impedir seu cancelamento; e
a.2)
suspender o processo de origem quanto à competência até o julgamento deste agravo”
(sic).

No mérito, requer
“[...]
b.1)
reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro do contrato de honorários e declinar a competência para Várzea Grande/MT (CPC, art. 63);
b.2)
afastar a cominação de cancelamento da reconvenção por falta de preparo em 5 dias, assentando a desnecessidade de preparo imediato e/ou a suspensão por força da justiça gratuita;
b.3)
conceder à Agravante os benefícios da justiça gratuita (CPC, arts. 98–99), com suspensão das custas até o final; b.4) determinar que o Juízo de origem reaprecie a marcha do feito à luz dos precedentes e das balizas do CPC/2015, sem aplicação do CDC ao contrato de honorários”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
deferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em substituição legal na data de 19/12/2025, conforme Id. 337893872.

Contraminuta acostada no Id. 340677365
, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento aduzindo a ocorrência de supressão de instância quanto as matérias arguidas na peça recursal, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 334540396, houve interposição de Agravo de Instrumento anterior (nº 1024582-30.2024.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA E-MAIL - NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 TJMT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU CERTIDÃO DETALHADA DE COMO O DESTINATÁRIO FOI IDENTIFICADO E TOMOU CONHECIMENTO DO TEOR DA COMUNICAÇÃO - ORIENTAÇÃO DO ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO N. 354 DO CNJ/2020 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta n° 412/2021 TJMT, para configuração da citação por meio eletrônico, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado.

O que ressai dos autos é apenas a comprovação do envio do e-mail, não havendo comprovação do recebimento ou certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

Considera-se efetivada a citação quando o e-mail encaminhado obteve a confirmação de recebimento e foi realizada a abertura da mensagem pelo destinatário.

(N.U 1024582-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)”.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 337831855.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que entendeu que a petição de reconvenção sujeita-se
“aos mesmos requisitos previstos no Código de Processo Civil para qualquer ação judicial”
(sic), determinando o recolhimento das custas iniciais,
“no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção.”
(sic), e rejeitou a preliminar de incompetência territorial, entendendo que a questão se trata de relação de consumo, aplicando-se, consequentemente, o Código de Defesa do Consumidor à lide.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...]

Inicialmente, saliento que a petição de reconvenção está sujeita aos mesmos requisitos previstos no Código de Processo Civil para qualquer ação judicial. Assim sendo, sujeita-se ao recolhimento de custas iniciais.

[...]

Diante disso, INTIME-SE a parte requerida para que apresente o valor da reconvenção, bem como recolha as custas pertinentes ao pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção.

[...]

5.2. Da incompetência territorial.

A requerida sustenta a incompetência territorial deste juízo para processar e julgar a presente demanda, invocando cláusula contratual de eleição de foro da Comarca de Várzea Grande-MT.

Todavia, conforme bem delineado pela parte autora, trata-se de relação de consumo, uma vez que a autora é a consumidora do serviço advocatício prestado pela profissional liberal (art. 2º e 3º do CDC). Assim, aplica-se o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a ação pode ser proposta no foro do domicílio do consumidor.

Por isso, AFASTO a preliminar de incompetência territorial. [...]” (Id. 213771300)

Pois bem. Inicialmente convém ressaltar que no item “b.3” de suas razões recursais, a agravante requereu:

“b.3) conceder à Agravante os benefícios da justiça gratuita (CPC, arts. 98–99), com suspensão das custas até o final”.

Todavia, verifica-se, conforme certidão de Id. 337831855, que a própria agravante procedeu ao recolhimento do preparo recursal, não obstante tenha formulado pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Tendo a própria agravante optado por recolher as custas, não subsiste utilidade prática na apreciação do pedido de suspensão do preparo.

Configurada, portanto, a perda superveniente do objeto, ante a ausência de interesse processual na modalidade utilidade.

Julgo
prejudicado
o pedido constante do item “b.3” do agravo.

Preliminarmente, em sua contraminuta, a agravada alega que o recurso de agravo de instrumento não comporta acolhimento, sustentando a ocorrência de supressão de instância, quanto as matérias arguidas pela agravante em seu recurso. Entendo que a tese não comporta acolhimento.

Isso porque o recurso manejado pela agravante volta-se contra decisão interlocutória de saneamento e organização do processo que, além de afastar a preliminar de incompetência territorial e manter o processamento do feito perante o Juízo da Vara Única de Araputanga/MT, determinou à requerida/reconvinte a apresentação do valor atribuído à reconvenção e o recolhimento das custas correspondentes, no exíguo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção.

Tais capítulos decisórios ostentam, em tese, aptidão para produzir gravame processual imediato, notadamente porque a postergação do reexame para a futura apelação pode tornar inútil a apreciação da controvérsia, seja quanto à definição do foro competente, seja quanto ao risco de perecimento da própria pretensão reconvencional.

Com efeito, o art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe:

“
Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

A interpretação desse dispositivo, como cediço, não é meramente literal nem estanque.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, firmou compreensão segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em sede de apelação. Tal diretriz permanece sendo reafirmada pela Corte Superior.

É precisamente essa moldura hermenêutica que incide na espécie.

Não procede a alegação de que a agravante estaria a provocar esta instância revisora para exame prematuro de todo o mérito da ação originária. O que se observa, em realidade, é a impugnação de capítulos específicos da decisão interlocutória, com carga decisória própria e efeitos processuais imediatos. A própria petição recursal delimita o objeto do inconformismo a esses pontos, indicando o cabimento do agravo justamente em razão do risco de inutilidade do exame diferido.

Nessa perspectiva, o simples fato de a matéria recursal tangenciar questões relevantes do processo não a transmuda, por si só, em discussão exauriente do mérito.

Ademais, os temas devolvidos ao Tribunal foram enfrentados expressamente na decisão agravada: a incompetência territorial foi repelida; a impugnação à justiça gratuita da autora foi afastada; e foi determinada a regularização da reconvenção mediante recolhimento de custas, sob pena de cancelamento. Logo, não se está diante de matéria inédita, mas de efetivo reexame de capítulos já decididos pelo juízo
a quo
.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida pela agravada.

Passando a análise do mérito recursal, é cediço que A relação jurídica estabelecida entre advogado e cliente possui natureza civil-profissional, sendo regida por legislação específica, notadamente a Lei nº 8.906/1994, não se amoldando, em regra, ao conceito de relação de consumo previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta-se no sentido de que contratos de honorários advocatícios não se submetem às normas consumeristas, devendo prevalecer a autonomia privada e a validade da cláusula de eleição de foro, nos termos do artigo 63, § 1º, do CPC e da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, revela-se plausível a tese recursal de que a competência territorial para processamento e julgamento da demanda seja a da Comarca de Várzea Grande/MT, conforme livremente convencionado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (ART. 205 CC). PREJUDICIAL REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação proposta por cliente em face de advogada, condenando-a à restituição de documentos e ao pagamento de indenização por danos morais em razão do suposto descumprimento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se incide a prescrição trienal ou decenal à pretensão indenizatória fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) se a relação contratual entre advogado e cliente atrai a incidência do CDC; e (iv) se a ausência de ajuizamento da ação pactuada configura dano moral indenizável e enseja restituição de honorários.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade discutida é de natureza contratual, razão pela qual incide o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, afastada a prejudicial de prescrição.

4. O julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia.

5. A relação entre advogado e cliente é regida por lei específica (Lei nº 8.906/1994), não se aplicando o CDC.

6. A revogação do mandato pelo próprio autor, e, não havendo comando contratual a devolução dos honorários, não há se falar em restituição dos honorários pagos, diante da efetiva prestação de serviços advocatícios (atendimento e assessoria) até então.

7. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral, inexistindo prova de repercussão extrapatrimonial relevante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Invertidos os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. Nas ações de indenização decorrentes de descumprimento de contrato de prestação de serviços advocatícios aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.
2. A relação advogado-cliente não atrai a incidência do CDC, regendo-se pela Lei nº 8.906/1994.
3. O mero inadimplemento contratual não enseja reparação moral, salvo prova de repercussão extrapatrimonial relevante."

(N.U 1034102-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 01/10/2025) (Destaquei)

No mesmo sentido já decidiu o c. STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA E O BANCO DO BRASIL S .A. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL .
ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO.

1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão somente pode ser afastada quando reconhecida sua abusividade ou quando resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário .

2. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica que justifique o afastamento da cláusula de eleição de foro.

3.
O contrato de prestação de serviços advocatícios não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor
, e não havendo circunstância que permita inferir hipossuficiência intelectual ou econômica da parte, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art . 63 do Código de Processo Civil. Precedentes.

4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial .”

(STJ - AREsp: 00000000000002548576 SC 2024/0011871-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025) (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES .
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Configurado erro material que levou ao não conhecimento do agravo interno, acolhem-se os embargos de declaração para novo julgamento do recurso.

2 .
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios.
Portanto, não se pode considerar abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento integral dos honorários advocatícios contratuais no caso de composição amigável entre os litigantes ou rescisão por culpa da contratante.

3. Embargos de declaração acolhidos para, sanando erro material, conhecer do agravo para negar-lhe provimento .”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1325636 SP 2018/0172783-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023) (Destaquei)

Assim, entendo que deve prevalecer a “CLÁUSULA DÉCIMA – FORO”, prevista no contrato entabulado entre as partes, a qua previu:

“
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO
: Para dirimir questões porventura surgidas no presente contrato fica eleito o foro da Comarca de Várzea Grande, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa a vir ser.”
(Id. 340677369, Pág. 04)

Desse modo, deve ser reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de honorários, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Várzea Grande/MT.

Prosseguindo no exame do mérito do recurso, a agravante sustenta que a reconvenção, por possuir natureza incidental (art. 343 do CPC), não poderia sofrer “cancelamento” por ausência de preparo imediato, invocando os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da proporcionalidade (arts. 6º, 317 e 321 do CPC).

A tese, todavia, não merece acolhimento.

É certo que a reconvenção constitui ação incidental, proposta no bojo do mesmo processo, nos termos do art. 343 do CPC:

“
Art. 343.
Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.”

Todavia, sua natureza incidental não a exime do cumprimento dos pressupostos processuais exigidos para o exercício válido da pretensão reconvencional, dentre eles o recolhimento das custas iniciais, quando devidas.

A reconvenção amplia objetivamente a demanda, introduzindo pretensão autônoma do réu contra o autor, razão pela qual se submete, no que couber, às mesmas exigências formais impostas à petição inicial.

Nesse contexto, a ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após intimação específica para regularização, configura vício que obsta o regular processamento da reconvenção, ensejando sua extinção sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 290 do CPC, aplicáveis por simetria.

Dispõe o art. 290 do CPC:

“
Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Embora a reconvenção não inaugure novo processo autônomo, é inegável que sua admissibilidade está condicionada ao adimplemento das despesas processuais correspondentes à pretensão deduzida.

A ausência de preparo, após regular intimação, autoriza o indeferimento ou a extinção da reconvenção, com a consequente condenação do reconvinte ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativos à pretensão incidental.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4º e art. 6º do CPC), da cooperação e da proporcionalidade não afastam o dever da parte de cumprir os pressupostos processuais mínimos para o desenvolvimento válido da relação processual. Ao contrário, tais princípios operam dentro da legalidade estrita, não servindo como instrumento de dispensa do recolhimento das custas legalmente exigidas.

No caso concreto, o Juízo de origem determinou a apresentação do valor atribuído à reconvenção e o recolhimento das custas no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento, oportunizando, portanto, a regularização do vício.

Não há, assim, qualquer irregularidade na decisão agravada nesse ponto.

A determinação judicial observou o contraditório, oportunizou a emenda e apenas previu consequência processual compatível com o não atendimento da exigência legal.

Desse modo, quanto ao ponto, deve ser mantida a decisão recorrida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO CEDENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PROVAS INSUFICIENTES – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DOS REQUERENTES DESPROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências probatórias quando o conjunto probatório já disponível é suficiente para o julgamento do mérito da causa, cabendo ao magistrado a condução do processo de forma a evitar a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do princípio da celeridade processual.

A anulação de negócio jurídico demanda prova robusta de incapacidade do contratante, vício de consentimento ou simulação, sendo insuficiente a mera alegação de preço vil e incapacidade presumida.

A extinção da reconvenção sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, não configurando sucumbência que justifique a condenação em honorários advocatícios.
”

(N.U 1015277-86.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDENCIA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDENCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - VENDA A NON DOMINO - NULIDADE - CONTAS DE LUZ REFERENTES A IMÓVEL DIVERSO -
RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória, acolhendo exceção de usucapião, sem formalizar expressamente a extinção da reconvenção por ausência de recolhimento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a procedência da ação reivindicatória, especialmente quanto à posse injusta do réu e (ii) estabelecer se a reconvenção deve ser extinta sem resolução de mérito, com condenação do reconvinte aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: prova do domínio da coisa reivindicada, individualização do bem e comprovação da posse injusta do réu, todos demonstrados pela apelante através de escritura pública de compra e venda, matrículas dos imóveis e croquis.

4. Os contratos particulares apresentados pelo apelado configuram venda a non domino, absolutamente nula nos termos dos artigos 166, II, 169 e 1.268 do Código Civil, pois não há comprovação de que os vendedores tinham poderes para alienar os imóveis em nome da proprietária.

5. As contas de luz apresentadas pelo apelado referem-se a imóvel diverso, localizado na "Rua Vinte e Três, nº 0, Bairro Peixinho", enquanto os lotes reivindicados estão situados na "Rua Três, nº 03, do Bairro Chácaras de Recreio Beira Rio", não comprovando, portanto, a posse alegada.

6. Para a configuração da usucapião ordinária (art. 1.242 do CC) são necessários posse contínua e incontestada, justo título, boa-fé e prazo de dez anos, requisitos não comprovados pelo apelado.

7. A reconvenção deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais pelo reconvinte, mesmo após intimação específica.

8. Em razão da extinção da reconvenção sem resolução de mérito, o reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência, incluindo honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A venda a non domino é absolutamente nula e não transfere o domínio para aquele que figura como adquirente, não servindo como justo título para fins de usucapião. 2. As contas de luz referentes a imóvel diverso do reivindicado não comprovam a posse alegada para fins de usucapião. 3.
A ausência de recolhimento das custas iniciais da reconvenção, mesmo após intimação específica, enseja sua extinção sem resolução de mérito
, com condenação do reconvinte aos ônus sucumbenciais.-

(N.U 1000531-58.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026) (Destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao mesmo para acolher a preliminar de incompetência territorial e determinar que o feito seja remetido a uma das varas cíveis da Comarca de Várzea Grande/MT, reconhecendo a validade e necessidade de observância da cláusula de eleição de foro do contrato entabulado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026